Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-51.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001844-51.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LINDINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO. VALORES RETROATIVOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS.
PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO
.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães em face de sentença que condenou o Ente Público a pagar à parte autora / apelada as verbas referentes à gratificação.

2.
Não existe controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos pela servidora, o que demonstra, que de fato, a mesma possui direito a referida gratificação.

3.

Analisando os incs. do III e V do Decreto n.º 1918/2010, depreende-se que a norma determina que o prazo de julgamento e publicação da concessão, deverá ocorrer até o dia 30 de abril de cada ano (inc. III), portanto, resta inconteste, por expressa disposição legal, que a publicação de que trata o inc. V (a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional será devida a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município do Ato Concessivo), terá que ser efetivada até a data precitada (30/04 de cada ano).

4. Dessa maneira, entende-se que a verba remuneratória é devida desde que a servidora comprovou, perante o ente público, que preenchia os requisitos necessários a aludida gratificação. Tendo direitos aos valores referentes implantação da vantagem a partir de 30 de abril de 2018.

5. Tendo em vista que os honorários advocatícios, ora questionado, foram fixados dentro dos padrões de razoabilidade para o caso em discussão, bem como em valores condizentes com os previstos em tabela organizada pela OAB/BA, não se verifica, assim, qualquer mácula que justifique a redução dos valores determinados.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001844-51.2023.8.05.0154

tendo como apelante
Município de Luís Eduardo Magalhães

e como apelado
LINDINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
de
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22